Tribunal: TJDFT
Processo: 0006074-31.2005.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: EXE – Execução Num. Processo: 0006074-31.2005.8.07.0000 Exequentes: ROSANGELA MARIA DA SILVA E OUTROS Executado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Vistos.. No dia 07.01.2020, vieram-me os autos conclusos com a petição ID 12020982 e certidões da Secretaria do Conselho Especial ID 13400839 e ID13400889. 1. Na petição ID 12020982, a credora RUTE ESTELA VILAVERDE SANTOS endereçou a este Relator, no dia 17.10.2019, pedido de preferência no trâmite processual e no pagamento do crédito alimentar referente ao precatório. Entretanto, a competência para o exame de tais requerimentos é do Juiz da COORPRE , conforme Portaria GPR 815/2010. A propósito, na consulta processual eletrônica referente ao Precatório 0006592-16.2008.8.07.0000 é possível constatar que requerente formulou o mesmo pedido, no dia 28.11.2019, perante o MM. Juiz da COORPRE. O pleito foi deferido por decisão onde se lê: “Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 12877076) no que se refere ao “adiantamento” preferencial e determino a intimação do(a)(s) credor(a)(es) preferencial(is) RUTE ESTELA VILAVERDE SANTOS, para comparecer ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 13 de dezembro de 2019 das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento. (...) Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) RUTE ESTELA VILAVERDE SANTOS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) RUTE ESTELA VILAVERDE SANTOS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico.” (ID12924920 do PCT 0006592-16.2008.8.07.0000). Destarte, nada a prover em face da petição ID 12020982. 2. No que se refere às certidões da Secretaria do Conselho Especial deste TJDFT, a Portaria Conjunta 24/2019, que determinou a conversão do suporte dos processos judiciais físicos em trâmite no TJDFT para o meio digital, estabelece em seus artigos 10 e 11: “Art. 10. Finda a distribuição dos autos no PJe, a unidade judicial providenciará a intimação das partes e dos advogados nos termos da lei, para que verifiquem a conformidade dos processos eletrônicos. Art. 11. As partes poderão suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da intimação. § 1o Caberá à parte que alegar a desconformidade ou à unidade judicial que a reconhecer de ofício realizar a digitalização das respectivas peças e inseri-las no processo eletrônico. § 2o Caso as partes suscitem a desconformidade prevista no caput, os autos serão conclusos ao Magistrado para decisão.” As partes foram intimadas para se manifestar acerca da conformidade da digitalização realizada no processo físico no 2005 00 2 006074-9 (ID 11914192) Segundo se verifica na certidão ID 13400839, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação dos Exequentes. A certidão ID13400889 atesta o decurso do prazo em relação ao Distrito Federal, também sem manifestação. Destarte, prossiga-se, observando as normas que disciplinam a espécie. Brasília, 08 de janeiro de 2020. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA RELATOR